Tribunal: TJSP
Processo: 1002278-90.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Administração de condomínio – Exibição de documentos – Ex-síndica que requereu a exibição de documentos pertinentes à sua gestão para prestar contas em outro feito – Exibição dos documentos nos autos independentemente das opções conferidas pelo apelante, em resposta à solicitação da ex-síndica, para que a ela tivesse acesso a eles – Interesse processual demonstrado – Ônus sucumbencial

Ementa:
Administração de condomínio – Exibição de documentos – Ex-síndica que requereu a exibição de documentos pertinentes à sua gestão para prestar contas em outro feito – Exibição dos documentos nos autos independentemente das opções conferidas pelo apelante, em resposta à solicitação da ex-síndica, para que a ela tivesse acesso a eles – Interesse processual demonstrado – Ônus sucumbencial mantido - Imrovimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002278-
90.2016.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes
CONDOMINIO
RESIDENCIAL
HORTOLANDIA
III
VIVENDAS
DO
GIRASSOL e GARUTTI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, é apelada
CLAUDIA PIRES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002278-90.2016.8.26.0229 -Voto no
2
APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORTOLÂNDIA III VIVENDAS
DO GIRASSOL
APELADA: CLAUDIA PIRES PEREIRA
INTERESSADO: GARUTTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
COMARCA: HORTOLANDIA
EMENTA: Administração de condomínio Exibição de
documentos
Ex-síndica que requereu a exibição de
documentos pertinentes à sua gestão para prestar contas em
outro feito
Exibição dos documentos nos autos
independentemente das opções conferidas pelo apelante, em
resposta à solicitação da ex-síndica, para que a ela tivesse
acesso a eles Interesse processual demonstrado Ônus
sucumbencial mantido - Imrovimento.
VOTO N° 44.970
(processo digital)
A r. sentença de fls. 181/182, cujo relatório é ora
adotado, julgou procedente o pedido de exibição de documentos relativo a
administração de condomínio. Apelou o condomínio réu, a fls. 184/196,
insistindo na ausência de interesse processual da autora, porque não
comprovada
a
negativa
quando
solicitados
os
documentos
administrativamente. Aduz que na ocasião foram oferecidas opções à autora
para ter acesso aos documentos, ressaltando a preocupação, à época, de
resguardar os documentos originais de propriedade do condomínio. Invoca
previsão da convenção de condomínio sobre o agendamento com a
administração para que qualquer condômino tenha acesso aos documentos,
mas a administração não foi procurada. Pugna pela extinção sem
julgamento do mérito e inversão dos ônus da sucumbência.
Processado o recurso, subiram os autos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002278-90.2016.8.26.0229 -Voto no
3
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
Prospera o recurso.
A autora, aqui apelada, pretendeu a exibição de
documentos do período em que atuou como síndica do condomínio réu,
tendo em vista que seriam necessários para a prestação de contas em outro
feito no qual a autora era demandada em razão da função exercida como
síndica.
A solicitação administrativa feita pela autora está
comprovada, inclusive pelos próprios e-mails mencionados pelo apelante.
Note-se, porém, que o primeiro pedido foi feito
bem antes daqueles e-mails, conforme fls. 21/23.
E a despeito das opções conferidas à autora para
ter acesso aos documentos, conforme teor da resposta de fls. 174/175, a
exibição voluntária após a citação nestes autos demonstra que não havia
nenhum óbice à exibição direta deles, independentemente do exercício de
algumas daquelas opões.
É o quanto basta para estar caracterizado o
interesse processual, justificando-se a procedência e a imposição dos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002278-90.2016.8.26.0229 -Voto no
4
da sucumbência aos réus.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR